Tribunal: TJES
Processo: 5000734-50.2022.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000734-50.2022.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: CICERA GOMES CORREIA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESERÇÃO. PREPARO NÃO COMPROVADO NO PRAZO LEGAL DE 48 HORAS. ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE. PAGAMENTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO, MAS JUNTADA EXTEMPORÂNEA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESERÇÃO. PREPARO NÃO COMPROVADO NO PRAZO LEGAL DE 48 HORAS. ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE. PAGAMENTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO, MAS JUNTADA EXTEMPORÂNEA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000734-50.2022.8.08.0015

Recorrente: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

Recorrida: CÍCERA GOMES CORR

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR - DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando com detença os autos, tenho que o Recurso Inominado interposto não deve ser conhecido, por ausência do preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade.

Passa-se aos motivos para o não conhecimento da peça recursal.

O §1º do art. 42 da Lei 9.099/95 dispõe que o preparo do recurso inominado deve ser realizado no prazo de 48 horas da interposição do Recurso Inominado.

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

O enunciado FONAJE nº 80 complementa a legislação ao dispor que o pagamento do preparo e sua efetiva comprovação devem ocorrer no prazo de 48 horas.

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Ao compulsar detidamente os autos, observo que o Recurso Inominado foi interposto pela parte recorrente BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A em
25/10/2024 às 13h56min
, conforme ID 13095658. Todavia, a petição que requereu a juntada do comprovante de pagamento das custas recursais somente foi protocolada em
28/10/2024 às 14h58min
(ID 13095668), ainda que o respectivo pagamento tenha ocorrido no próprio dia
25/10/2024, às 11h32min
(ID 13095669). Assim, embora a guia tenha sido quitada dentro do prazo, a efetiva comprovação neste caderno processual não foi realizada no lapso legal de 48 horas contadas da interposição recurso, o qual se encerrava às
13h56min do dia 27/10/2024
, atraindo a incidência do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, combinado com o Enunciado nº 80 do FONAJE.

Desse modo, a parte recorrente deveria ter comprovado o pagamento do preparo no prazo
de 48 horas contadas da interposição do recurso
, o que não ocorreu, tornando o recurso
deserto
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente, com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC/15.

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários
advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)